Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702533-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DESPACHO Diante do teor do ofício de ID no 27337756, em que se noticia a homologação por sentença de acordo celebrado entre as partes, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se persiste o interesse no processamento do agravo no recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007